Tribunal: TJPA
Processo: 0845939-46.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845939-46.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA, ALBERTO SILVIO ARRUDA, SILVANA MARIA CALDAS ARRUDA

APELADO: ALBERTO SILVIO ARRUDA, SILVANA MARIA CALDAS ARRUDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0845939-46.2018.8.14.0301.

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

APELANTE/APELADA: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

APELANTE/APELADA: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL-OAB/PA Nº. 13.179.

APELADO/APELANTE: ALBERTO SILVIO ARRUDA.

APELADA/APELANTE: SILVANA MARIA CALDAS ARRUDA.

ADVOGADA: ISABELLE CRISTINA MESQUITA- OAB/PA Nº. 16.686.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. ATRASO DE OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DO VALOR PAGO. DANO MORAL DEVIDO. ATRASO EXCESSIVO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DEVIDA. NÃO CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Sendo a rescisão por culpa da construtora, a restituição das parcelas dever ser imediata e integral (Tema nº 577 do STJ e Súmula nº 543 do STJ);

2. Ocorrência do dano moral, por não se tratar de mero dissabor e sim de atraso significativo na entrega do imóvel. Valor da indenização (R415.000,00) que não se mostra excessivo, mas sim razoável.

3. Não cabe a cumulação da cláusula penal moratória com a indenização por danos emergentes e lucros cessantes (Tema nº 970 do STJ). No caso, como não ocorreu a condenação dos réus ao pagamento de danos materiais, devida a condenação na cláusula penal estipulada em contrato.

4. Recursos conhecidos. Improvido o das rés/apelantes e provido o dos autores/apelantes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão de Plenário Virtual por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao recurso interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e
FILADELFIA INCORPORADORA LTDA
;
conhecer e dar provimento
ao recurso adesivo interposto por
ALBERTO SILVIO ARRUDA e SILVANA MARIA CALDAS ARRUDA,
nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por ambas as partes objetivando a reforma da sentença (ID. n. 6326914 - Pág. 1/4 e 6326926 - Pág. 1/5) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA, C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANO MORAL
movida
ALBERTO SILVIO ARRUDA
e
SILVANA MARIA CALDAS ARRUDA
em face de
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e
FILADELFIA INCORPORADORA LTDA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores.

O objeto da lide

é um

contrato de promessa de compra e venda
para aquisição de imóvel

localizado na Travessa Pirajá nº. 520, ap. 1301-A, torre oeste do empreendimento Torres Devant, cuja sentença
declarou rescindindo o contrato por culpa das rés/apelantes e as condenou à devolução dos valores pagos e danos morais.

As rés interpuseram apelação (ID. n. 6326936 - Pág. 1/10), oportunidade em que arguiram a legalidade da cláusula de retenção por rescisão contratual; caso mantida a rescisão contratual e a obrigatoriedade em devolver os valores pagos, ela deverá ser feita em 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura do distrato ou do trânsito em julgado da sentença ou da restituição do imóvel à incorporadora; que não ocorreu dano moral, uma vez que o atraso na entrega de obra não o gera, já que resta ausente qualquer ofensa à honra ou à imagem do contratante. Concluem ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso das rés/apelantes sob ID. n. 6326945 - Pág. 1/15.

Os autores interpuseram recurso de apelação adesivo (ID. n. 6326946 - Pág. 1/12), insurgindo-se contra a decisão
a quo
que deixou de condenar os requeridos ao pagamento da cláusula penal moratória prevista na Cláusula 10.1.1 do contrato de promessa de compra e venda. Desse modo, a sentença deverá ser modificada, a fim de condenar os apelados ao pagamento da cláusula penal moratória consistente em multa compensatória de 2% e multa moratória de 0,5% por mês de atraso superior ao prazo de tolerância, ambos incidentes sobre o valor pago (R$ 184.245,08) e corrigidos pelo INCC.

Contrarrazões ao recurso dos autores/apelantes sob o ID. n. 6326954 - Pág. 1/10.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

DA APELAÇÃO DA CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise da apelação.

A controvérsia deste recurso é sobre a obrigação das apelantes em restituir as parcelas pagas integralmente, se a sua devolução deverá ocorrer em uma única parcela e acerca da ocorrência de dano moral.

DA RESCISÃO CONTRATUAL - DO VALOR E O MODO DE RESTITUIR

Defendem que arcaram com várias despesas advindas da construção, portanto, é legal que ocorra a retenção das parcelas pagas nos termos contratuais, qual seja, retenção de 50% dos valores pagos e a sua devolução na forma como pactuada pelas partes.

Não têm razão.

Dos autos, as apelantes não conseguiram demonstrar a culpa de terceiro que levou ao atraso na entrega da obra, mesmo esgotados todos os prazos, inclusive a sua prorrogação.

Em sendo a rescisão por culpa da construtora, a questão já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, através do Tema nº. 577 (REsp. nº. 1300418/SC), o qual dispõe que a restituição das parcelas deverá ser integral, com base no valor pago. No mesmo sentido a Súmula nº. 543 do STJ.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes.
Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente
, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

2. Recurso especial não provido.

(REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013)

Súmula 543/STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Assim, não apenas a restituição dos valores deverá se dar de forma integral, como deve ocorrer de forma imediata e em parcela única, sendo considerada abusiva a cláusula que determina o seu parcelamento, nos exatos termos do Tema nº. 577 do STJ.

DO DANO MORAL

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, por outro lado, a jurisprudência do STJ entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando ultrapassar o limite do mero dissabor. (AgInt no REsp 1939956/RJ, Agravo Interno no Recurso Especial 2021/0158581-7, Relator Ministro Paulo de Tarso, Dje 11/05/2022).

O Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento no sentido de que, em sendo excessivo o atraso na entrega do imóvel, é possível a configuração do dano moral. (EDcl no AgInt no REsp 1849417/SP).

No caso concreto, não se trata de mero dissabor. O apelado, amargou atraso significativo na entrega do imóvel, pois, conforme previsão contratual, o empreendimento deveria ser entregue em dezembro de 2016, prazo que contou com 180 (cento e oitenta) dias de tolerância (ID. n. 6326865 - Pág. 6), portanto, com prazo derradeiro em junho de 2017. Todavia, a empresa apelante não cumpriu com qualquer desses prazos, uma vez que até o ajuizamento da ação (14/07/2018) o empreendimento não teria sido entregue, o que ultrapassou o mero dissabor, frustrando a expectativa da aquisição do imóvel pelos apelados, ensejando reparação por danos morais.

O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), foi razoável (AgInt no AREsp n. 1.954.373/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022).

DA APELAÇÃO ADESIVA DE
ALBERTO SILVIO ARRUDA E SILVANA MARIA CALDAS ARRUDA.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso adesivo.

A controvérsia deste recurso é o direito dos autores à incidência da cláusula penal moratória, prevista no contrato firmado entre as partes em sua cláusula 10.1.1.

O STJ ao editar o Tema nº 970 dos Recursos Repetitivos, firmou a seguinte tese:

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

Em regra, a dinâmica do referido precedente é impedir o enriquecimento sem causa do lesionado, desse modo, como os lucros cessantes e a cláusula penal detêm a mesma natureza, qual seja, reparatória e reflexamente uma função dissuasória, não será lícita a sua cumulação.

No caso dos autos é devido o pagamento da cláusula penal, em razão da inexistência de condenação das empresas apeladas ao pagamento de lucros cessantes (ID. n. 6326914 - Pág. 1/4).

Assim, merece reforma a sentença apelada, para se determinar a condenação das rés ao pagamento da cláusula penal moratória constante na cláusula 10.1.1 do contrato firmado entre as partes, já que não cumulará com qualquer condenação em danos emergentes e lucros cessantes (ID. n. 6326865 - Pág. 30).

Isto posto, em relação à apelação das rés CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA, CONHEÇO-A E LHE NEGO PROVIMENTO; em relação à apelação adesiva dos autores
ALBERTO SILVIO ARRUDA e SILVANA MARIA CALDAS ARRUDA, CONHEÇO-A E LHE DOU PROVIMENTO, condenando as rés ao pagamento da cláusula penal moratória constante da cláusula 10.1.1 do contrato celebrado entre as partes. Em razão do não provimento da apelação das rés, majoro a verba honorária de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em obediência ao art. 85, § 11 do do CPC.

É como voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 17/04/2023